Tribunal: STF
Processo: RE 1251760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES BACK TO BACK. SÚMULA 279/STF.



    1.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279/STF). Precedente. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.